Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO N. 11/2020. PORTARIA CONJUNTA 9/2021. TJDFT. COMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A 2a Vara de Execução Fiscal do DF foi criada por meio da Resolução n. 11/2020 do TJDFT e instalada quando da publicação da Portaria Conjunta 9/2021 do TJDFT.
2. A Resolução n. 11/2020 foi responsável por estabelecer a competência absoluta da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, quando esteja em discussão ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente.
3. Na hipótese, as Certidões de Dívida Ativa que embasaram a ação de execução fiscal não se subsumem apenas à cobrança de créditos decorrentes de ICMS, razão pela qual não há justificativa para a atração da competência absoluta prevista no artigo 3o da Resolução n. 11/2020 do TJDFT.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 1a vara de Execução Fiscal do DF).